Tribunal: TJES
Processo: 0000371-49.2021.8.08.0027
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000371-49.2021.8.08.0027

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESLEY ANTONIO DOS SANTOS RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006). ALEGADA OMISSÃO. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. TESE EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento à apelação criminal para redimensionar a pena definitiva para 3 (três) meses de detenção e fixar honorários advocatícios, mantendo a condenação do embargante pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de aplicar jurisprudência do STJ que, segundo o embargante, reconheceria a atipicidade da conduta diante do consentimento da vítima para a convivência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração têm caráter integrativo e somente se prestam a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão de matérias já decididas.

4. O acórdão embargado enfrenta de forma expressa, clara e fundamentada a tese defensiva de atipicidade da conduta em razão do consentimento da vítima, afastando-a com base na natureza do bem jurídico tutelado pelo art. 24-A da Lei nº 11.340/2006.

5. O órgão julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes, bastando fundamentar sua decisão de forma suficiente para a solução da controvérsia, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

6. A pretensão do embargante revela mero inconformismo com a conclusão do colegiado, não se verificando qualquer vício passível de correção pela via dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando ao reexame da causa.

2. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, bastando fundamentar de modo suficiente a solução da lide.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 619 e 620; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.662.857/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 13.08.2025, DJEN 19.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer dos Embargos para, no mérito, não acolher a pretensão aclaratória.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000371-49.2021.8.08.0027

EMBARGANTE:
WESLEY ANTONIO DOS SANTOS RIBEIRO

EMBARGADO: MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES
EMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
WESLEY ANTONIO DOS SANTOS RIBEIRO

contra o v. acórdão de ID 17259591 que, à unanimidade de votos, conheceu e concedeu parcial provimento ao recurso interposto pelo embargante em face do
MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, para redimensionar a pena definitiva para 3 (três) meses de detenção e fixar os honorários advocatícios ao Dr. Cláudio Cancelieri, OAB/ES 19.217, por sua atuação perante o primeiro grau de jurisdição, no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais).

Em suas razões de ID 17374937, o embargante sustenta, em síntese, que “
restando comprovado nos autos — inclusive pelo interrogatório judicial — que o Embargante convivia com a vítima com o consentimento dela, a decisão embargada deveria ter aplicado a jurisprudência do STJ, reconhecendo a atipicidade da conduta
”.

Diante do exposto, requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos para que seja sanada a omissão.

A Douta Procuradoria de Justiça, no parecer de ID 17500859, opinou pela
rejeição
dos aclaratórios.

Pois bem. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o v. acórdão acostado ao ID 17259591, que, à unanimidade de votos, concedeu parcial provimento ao apelo defensivo, para redimensionar a pena definitiva do réu e fixar os honorários advocatícios devidos pela atuação perante o primeiro grau. Na oportunidade, restou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006). CONFISSÃO JUDICIAL. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA JURIDICAMENTE IRRELEVANTE. PRESUNÇÃO DE VIGÊNCIA DAS MEDIDAS PROTETIVAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 06 (seis) meses de detenção pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva). O apelante alega (i) violação ao art. 155 do CPP; (ii) ausência de provas suficientes para condenação; (iii) atipicidade da conduta diante do consentimento da vítima; e (iv) pedido de majoração dos honorários advocatícios arbitrados em primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a condenação violou o art. 155 do CPP, por ter se baseado exclusivamente em provas extrajudiciais; (ii) estabelecer se o consentimento da vítima para a reaproximação afasta a tipicidade do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06; (iii) examinar a correção da dosimetria da pena e a necessidade de fixação e majoração dos honorários advocatícios de advogado dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A sentença não se baseia exclusivamente em provas extrajudiciais, mas em provas judicializadas, notadamente a confissão espontânea do réu em juízo, corroborada por depoimentos dos policiais militares e pela decisão judicial que deferiu as medidas protetivas ainda vigentes, afastando violação ao art. 155 do CPP.

5. A confissão judicial constitui elemento probatório idôneo, dotado de força convictiva suficiente para sustentar a condenação quando harmônica com os demais elementos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

6. O consentimento da vítima para a convivência ou reaproximação não exclui a tipicidade do delito de descumprimento de medida protetiva, pois o bem jurídico tutelado é a autoridade da decisão judicial e a efetividade da administração da justiça.

7. A fundamentação da pena-base mostrou-se genérica e inidônea, pois o juízo sentenciante negativou as vetoriais da culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime sem motivação concreta, em afronta ao princípio da individualização da pena.

8. Em razão disso, as circunstâncias judiciais devem ser consideradas neutras, com a pena-base fixada no mínimo legal.

9. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP), mas inaplicável para reduzir a pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

10. É vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme entendimento do STJ, em razão da natureza de violência doméstica do delito.

11. Quanto aos honorários advocatícios, é cabível a fixação e majoração de ofício, com base no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo penal, adotando-se a Tabela da OAB/ES como parâmetro e o Tema 984 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento:

1. O consentimento da vítima é juridicamente irrelevante para afastar a tipicidade do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006.

2. A pena-base não pode ser majorada com fundamentação genérica ou inerente ao tipo penal, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena.

3. As medidas protetivas de urgência possuem prazo indeterminado e permanecem vigentes enquanto persistir a situação de risco (Tema 1.249/STJ).

4. É devida a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo. (...)

De início, vale registrar que o presente recurso possui efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado atacado, conforme previsão do art. 619 do Código de Processo Penal.

Com efeito, o art. 620, do mesmo diploma legal estabelece que os Embargos Declaratórios sejam opostos indicando
“os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso”
, de sorte que não existindo nenhum desses vícios, não há como dar provimento aos aclaratórios.

Fixadas essas premissas, não vislumbro, na decisão colegiada, quaisquer dos vícios apontados, mas, sim, uma clara e inequívoca tentativa de obter o reexame de questões já exaustivamente analisadas e fundamentadamente decididas por este órgão julgador.

A alegação do embargante de que houve omissão quanto à análise da tese de atipicidade da conduta pelo consentimento da vítima não encontra respaldo na realidade dos autos.

Uma leitura atenta do voto condutor do acórdão embargado revela que a matéria foi enfrentada de maneira direta, clara e fundamentada, adotando este Colegiado entendimento jurídico consolidado, ainda que diverso daquele almejado pela defesa.

Com efeito, o acórdão foi cristalino ao estabelecer que o bem jurídico tutelado pelo artigo 24-A da Lei Maria da Penha é a Administração da Justiça, tornando irrelevante a vontade da ofendida para fins de tipicidade. Senão vejamos trecho do voto que tratou sobre o tema:

“(...) A tese central da defesa, de que o consentimento da vítima para a reaproximação afastaria o dolo e a tipicidade da conduta, não encontra respaldo na ordem jurídica. O bem jurídico tutelado pelo artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006 não se restringe à proteção da vontade individual da vítima; ele visa, precipuamente, a garantir a autoridade das decisões judiciais e a eficácia da Administração da Justiça.

Trata-se, portanto, de norma de ordem pública, de caráter cogente, cuja observância é imperativa e não se submete à disposição das partes. Uma vez imposta a medida protetiva pelo Estado-Juiz, apenas a este compete revogá-la.

Nesse contexto, o consentimento da ofendida é, para fins de tipificação penal, juridicamente irrelevante, pois ela não detém o poder de sobrestar uma ordem judicial em pleno vigor.

Sobre o tema: (...)”

Isto é, a decisão colegiada apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela parte embargante, dando uma solução para a lide. É incabível, portanto, a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão ou contradição.

Em verdade, o que se percebe é uma não concordância com a interpretação dada aos fatos e às provas, objetivando a defesa que se faça uma segunda apreciação do mérito à luz do seu entendimento, situação inviável por meio da presente via dos aclaratórios.

Vale registrar que o c. STJ possui firme entendimento no sentido de que o julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando fundamentar sua decisão naqueles necessários a solução da controvérsia, senão vejamos:

(...)
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há obrigatoriedade de o julgador responder individualmente a todos os argumentos das partes, bastando que fundamente de maneira suficiente as razões de seu convencimento, o que foi devidamente observado no acórdão embargado.
5. Os embargos declaratórios não podem ser utilizados como meio para modificar o julgado, sendo incabível sua oposição com o objetivo de manifestar mero inconformismo quanto ao resultado da decisão. 6. Embargos de declaração rejeitados. (...)

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.662.857/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025) –
destaquei.

Neste diapasão, embora a parte embargante tenha se esforçado para sustentar a existência de vício no julgado, é nítida a sua pretensão de rediscutir as conclusões adotadas por esta egrégia Câmara naquela oportunidade.

Assim, fácil a constatação de que inexistem os vícios sugeridos pelo embargante, denotando que a parte persegue a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos para, no mérito,
NÃO ACOLH
ER
a pretensão aclaratória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.